Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-75.2012.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000083-75.2012.8.14.0116

APELANTE: JOAQUIM ROBERTO DE RESENDE

APELADO: AGRIPINO BONATO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO HABILITAÇÃO DE CRÉDITO– APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC- EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 267, IV E VI DO CPC/73. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2-

Analisando atentamente os autos, entendo que não merece reforma a sentença analisada, uma vez que, o juízo não extinguiu o feito por abandono de causa como quer fazer entender o recorrente em suas razões, mas sim, em razão da dívida com que pleiteava ingressar no espólio do apelado ter sido considerada prescrita nos autos de execução, demonstrando assim que seu pedido de habilitação no espólio restou prejudicado.

3-

RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000083-75.2012.8.14.0116

APELANTE: JOAQUIM ROBERTO DE RESENDE

ADVOGADOS:
LORRANNY RIBEIRO ROSA

APELADOS: ESPÓLIO AGRIPINO BONATO DE FREITAS, REPRESENTADA PELA INTERVENIENTE MARIA ELIZETE DIAS CAVALCANTE

ADVOGADOS:

WEDER COUTINHO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________________

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOAQUIM ROBERTO DE RESENDE
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte nos autos do pedido de habilitação de crédito nº 0000083-75.2012.8.14.0116 movida em desfavor do
ESPÓLIO AGRIPINO BONATO DE FREITAS, REPRESENTADA PELA INTERVENIENTE MARIA ELIZETE DIAS CAVALCANTE
, declarando extinto o processo pela perda do objeto (interesse recursal), nos termos do artigo 267, IV e VI do CPC/73.

Inconformado, o recorrente Joaquim Roberto Resende, interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma do julgado, haja vista que faltou ser intimado pessoalmente, para se manifestar se ainda tinha interesse na causa, conforme § 1º, do art. 485, do CPC.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

O apelado devidamente intimado, ofereceu contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

Belém,

de junho de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000083-75.2012.8.14.0116

APELANTE: JOAQUIM ROBERTO DE RESENDE

ADVOGADOS:
LORRANNY RIBEIRO ROSA

APELADOS: ESPÓLIO AGRIPINO BONATO DE FREITAS, REPRESENTADA PELA INTERVENIENTE MARIA ELIZETE DIAS CAVALCANTE

ADVOGADOS:

WEDER COUTINHO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________________

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Inicialmente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

No mérito, requereu a reforma da sentença, aduzindo que não foi intimado pessoalmente pelo magistrado, antes de ser decretada a extinção a ação nos termos do artigo 267, § 1º do CPC/73.

Analisando atentamente os autos, entendo que não merece reforma a sentença analisada, uma vez que, o juízo não extinguiu o feito por abandono de causa como quer fazer entender o recorrente em suas razões, mas sim, em razão da dívida com que pleiteava ingressar no espólio do apelado ter sido considerada prescrita nos autos de execução, demonstrando assim que seu pedido de habilitação no espólio restou prejudicado.

Dessa forma, esvazia-se completamente o pedido de ingresso requerido pelo apelante por não haver mais nenhum crédito a habilitar.

Nesse sentido:

“(...) No caso, a pretensão esbarra em óbice intransponível, ausência de interesse processual, pois, as autoras não podem adquirir a propriedade daquilo que já lhes pertence, por herança. Art. 267, VI, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS. AC nº 70046032991. Vigésima Câmara Cível. Relator: Des. Glênio José Wassersrtein Hekman)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença atacada
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Belém (PA),

de junho de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022